Tribunal: TJES
Processo: 5030022-46.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030022-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RENILDA DE FATIMA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA PARCIAL APENAS PARA AUTORIZAR COMPENSAÇÃO DE VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pela recorrida em face do Banco BMG S.A. Alega a autora que acreditou ter contratado um empréstimo consignado, mas foi surpreendida com a emissão de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustenta que não foi informada claramente sobre essa modalidade de contratação e que, mesmo sem utilizar o cartão, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 46,85.

Por outro lado, o recorrente sustenta, em sua defesa, a validade da contratação e alega que a recorrida deu sua anuência mediante assinatura de contrato. Argumenta também que não houve prática abusiva ou danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

Em sede de

sentença (ID 13478384) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da autora para:

a) Declarar a inexistência da dívida vinculada ao cartão de crédito RMC;

b) Determinar o cancelamento da RMC e cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora;

c) Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 6.811,15 com correção monetária desde cada desconto e juros de 1% ao mês desde a citação;

d) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária desde a data desta sentença e juros legais desde a citação.
”

Opostos embargos de declaração foram julgados improvidos (ID 13478391).

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 13478393), alegando prescrição, e quanto ao mérito propriamente dito, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou a compensação dos valores disponibilizados à recorrida.

Contrarrazões apresentadas conforme ID 13478397.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, o recorrente alega prescrição, sem razão.

Conforme jurisprudência pátria, tratando-se de relação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. - A pretensão declaratória de inexistência e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor - Aplica-se a regra do art. 27 do CDC, de ''pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço'' .
O termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo
(Súmula 297/STJ). (TJ-MG - AC: 10000222285835001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

Compulsando os autos, vê-se que ao tempo do ajuizamento da ação os descontos ainda eram efetuados, razão pela qual afasta-se a alegada prejudicial de mérito.

Em relação ao mérito, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir, à exceção do pedido de compensação dos valores disponibilizados à recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Ademais, verifico que a parte recorrente não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Nesta esteira, em relação à nulidade do contrato firmado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por outro lado, entendo que assiste razão ao recorrente para admitir eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte autora/recorrida no ato da malsinada contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para admitir eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte autora/recorrida no ato da malsinada contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)